Tribunal: CARF
Processo: 13047.720070/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13047.720070/2012-35
ACÓRDÃO
2002-010.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SANMARTIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis na DIPF os valores de despesas com instrução até
o limite legalmente estabelecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720070/2012-35
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercícios 2009 e 2010. Em decorrência do não atendimento aos termos de
intimação, foram lavradas as Notificações de Lançamento de fls. 10/16 e 41/46, consignando
deduções indevidas de previdência privada e Fapi, despesas médicas e de instrução e pensão
alimentícia judicial.
Cientificado, ingressou o contribuinte, em 16/03/2012, com suas impugnações
(fls.02/35, para o exercício 2009, e fls. 36/68, para o exercício 2010), onde defende a
dedutibilidade de todos os valores declarados, indicando a juntada de documentação
comprobatória.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo os despachos decisórios de fls. 199 e 203, com base nos Termos
Circunstanciados de fls. 196/198 e 200/202.
Quanto ao exercício 2009, a autoridade revisora acolheu em parte os argumentos
do contribuinte e manteve o imposto suplementar no valor de R$4.311,95, em decorrência das
seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA COM INSTRUÇÃO – R$2.592,29
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$15.831,96
No tocante ao exercício 2010, a autoridade revisora também acolheu em parte os
argumentos do contribuinte e manteve o imposto suplementar no valor de R$4.647,64, em
decorrência das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA COM INSTRUÇÃO – R$2.708,94
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$18.486,00
Cientificado, o contribuinte se manifestou à fl.208.
A 20a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720070/2012-35
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009,
2010 DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Cabe o restabelecimento da dedução quando o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, comprova que faz jus a deduzir o valor declarado.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA Os pagamentos realizados a título de pensão
alimentícia podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que
decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2016, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) A dedução com instrução de sua filha é devida;
2) A dedução dos valores pagos a seu filho Leonardo a título de pensão alimentícia
in natura é devida;
3) A dedução dos valores pagos a sua filha Paula a título de alimentos também é
devida, por decorrente de decisão judicial

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com instrução e com pensão
alimentícia judicial.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las. Frise-se que o
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720070/2012-35
4
Direito Tributário não inova, uma vez que é comum aos demais ramos do Direito a
exigência de prova do direito pleiteado por todo aquele que o alega.
Em relação às despesas de instrução, são dedutíveis, até o limite individual de
R$2.592,29, no exercício 2009, e de R$2.708,94, no exercício 2010, os gastos
efetuados pelos contribuintes a esse título junto a estabelecimentos de ensino,
em benefício próprio ou de seus dependentes indicados na declaração de ajuste,
desde que, repise-se, devidamente comprovadas. Também são dedutíveis as
despesas dessa natureza realizadas com os alimentandos, desde que previsto na
decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente.
Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 8o, §3o da Lei no9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva; II - das deduções relativas:
....
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
.....
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008)
No caso, nos dois exercícios, o contribuinte informou o pagamento de instrução
para os alimentandos Leonardo Hunter Sanmartin (fls. 215 e 227) e Paula
Glasenapp Sanmartin (fls. 215 e 227).
Conforme previsto na legislação de regência, o pagamento das despesas com
instrução dos alimentandos só pode ser acatado se estiver previsto em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e está sujeito ao limite legal previsto
para os pagamentos dessa natureza.
O pagamento das despesas relativas ao alimentando Leonardo foi acatado pela
autoridade revisora, uma vez que o acordo homologado assim dispunha
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720070/2012-35
5
(fls.179/193). Como destacado no dispositivo transcrito, as despesas de instrução
dos alimentandos também estão sujeitas ao limite legal, não podendo ser acatado
o pleito do contribuinte para restabelecimento do valor integral pago.
Quanto à alimentanda Paula, inexistindo no acordo homologado (fls.77/178)
disposição acerca desse pagamento, as despesas com instrução dela não podem
ser acatadas, sendo de se manter a glosa integral.
A dedução da pensão alimentícia judicial está prevista no art. 8o, inciso II, alínea f,
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época da lavratura do
lançamento dispunha no tocante à dedução de pensão alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; ...
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a
dedução de pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever
de pensionar decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da
pensão deriva das normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo
pagamento.
No caso, a autoridade revisora restabeleceu parcialmente a dedução.
Correto o procedimento fiscal, uma vez que só podem ser acatados os valores
pagos em decorrência da determinação/acordo judicial, não sendo dedutíveis
outras quantias pagas por liberalidade do contribuinte.
Tendo sido restabelecidos na revisão do lançamento os valores de pensão nos
exatos termos dos acordos homologados, não há reparos a se fazer no trabalho
fiscal.
Quanto a pagamentos de outras naturezas especificados nos acordos
homologados, cabe esclarecer que não são dedutíveis a título de pensão
alimentícia. Nesse sentido, cabe reproduzir a orientação contida no Manual de
Perguntas e Respostas IRPF, exercício 2010, editado pela RFB e disponível no site
da instituição:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13047.720070/2012-35
6
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA
337 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que
excedam a pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas
médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de
despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que
obedecidos os requisitos e limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio,
transporte, previdência privada, não são dedutíveis. (Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 8o, § 3o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 78, §§ 4o e 5o; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 50, § 2o)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 331
DF CARF MF
Original